Tribunal: TJES
Processo: 0000357-34.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-34.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO JESUS SALOMAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000357-34.2023.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEONARDO JESUS SALOMAO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 155,
CAPUT
,
NA FORMA DO ART. 69, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.

CONDENAÇ
ÃO
CRIMINA
L
TRANSITADA EM JULGADO
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância. Recorrente que possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenação transitada em julgado.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000357-34.2023.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEONARDO JESUS SALOMAO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEONARDO JESUS SALOMÃO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anoa e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2023, o denunciado, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si em 01 aparelho de telefone, marca Motorola, cor branca, pertencente à vítima Amanda Manetti Costa, 02 cordões escapulários de prata, pertencentes à Loja Di Pietra, 01 desodorante aerossol, marca Dove, pertencente à Loja Dadalto.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância, em virtude sua conduta não ter trazido nenhuma potencialidade lesiva ao patrimônio da vítima “Lojas Dadalto”.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 50230003, pelo auto de restituição n.º 2090.5.02628/2023, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do apelante em relação aos crimes de furto a ele imputados.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva.

As vítimas Amanda Manete Costa (proprietária da Loja Bela dama cosméticos) e Leonardo Miranola Dias (funcionário da Loja Dadalto), esclareceram o ocorrido, narrando a dinâmica dos fatos e disponibilizando vídeos com as imagens dos furtos cometidos pelo recorrente às autoridades.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de um salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenação transitada em julgado nos autos nº 0006959-23.2021.8.08.0011.

Ademais, Leonardo demostrou total descaso com a Justiça, uma vez que cometeu os crimes enquanto cumpria pena por outra condenação em regime aberto.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.